Tribunal: TJMT
Processo: 1077367-63.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1077367-63.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADILSO BENEDITO DAS NEVES - CPF: 908.420.651-72 (RECORRENTE), MARINA AZEVEDO DE LIMA - CPF: 105.926.746-22 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), JULIANA DANTAS COUTINHO - CPF: 073.952.714-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO SUPERIOR A 7 HORAS. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Reclamação ajuizada contra companhia aérea devido ao cancelamento de voo com atraso superior a 7 horas. O reclamante foi realocado em voo de outra companhia, sem possibilidade de escolha, e buscou indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
questão

em

discussão

consiste

em

verificar
a
responsabilidade
da
companhia

aérea

pelo

atraso
e a
necessidade
de
indenização

por

danos

morais
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
atraso
superior a 4 horas
caracteriza

falha

na

prestação
do
serviço
,
conforme
o Código de
Defesa
do
Consumidor
e o Código Brasileiro de
Aeronáutica
.

4. A
responsabilidade
civil
objetiva
da
companhia

aérea

não
é
afastada

por

fortuito

interno
,
como

manutenção

não

programada
.

5. O
dano
moral é
devido
, mas o valor
deve
ser
razoável
e
proporcional
,
sendo

reduzido

para R
$ 6.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso

parcialmente

provido
para
reduzir

a

indenização

por

dano
moral
para R
$ 6.000,00.

Tese
de
julgamento
: 1. O
atraso
de
voo
superior
a 4 horas
,
sem

alternativas

adequadas

oferecidas

ao

passageiro
,
configura

falha

na

prestação
do
serviço
e
gera

direito
à
indenização

por

dano
moral.

Dispositivos

relevantes

citados
: Art. 14 do Código de
Defesa
do
Consumidor
; Art. 230 e 231 do Código Brasileiro de
Aeronáutica
.

Jurisprudência

relevante

citada
: STJ,
REsp
n. 1.281.090/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta
Turma
,
julgado

em
7/2/2012,
DJe
de 15/3/2012.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1077367-63.2024.8.11.0001

Origem
:
1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Recorrido
:
ADILSO BENEDITO DAS NEVES

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

ADILSO BENEDITO DAS NEVES

ajuizou

reclamação

em
face de
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Noticiou
que: a)
adquiriu

passagem

aérea
da
parte

reclamada
,
referente

ao

trecho
Florianópolis x Cuiabá, com
conexão

em
Campinas; b) o
embarque

estava

previsto
para
às
11h55 do
dia
25/10/2024, com
chegada

às
17h25 do
mesmo

dia
; c)
após
o
embarque
,
quando

já

estava

há
1 hora
dentro
do
avião
,
os

passageiros

foram

informados
que o
voo

havia

sido

cancelado

por

necessidade
de
manutenção
da
aeronave
; d)
foi

realocado

em
outro
voo
, de
outra

companhia

aérea
, que
partiu

às
19h e
chegou

às
01h05 do
dia
26/10/2024
ao

destino
; e)
não

lhe

foi

ofertada
a
possibilidade
de
escolha
do
voo
,
sendo

imposto
pela
parte

reclamada
o
voo
que
lhe
era
mais

conveniente
; f)
ficou

por
horas no
aeroporto

aguardando
o novo
embarque
.
Requereu
a
condenação
da
parte

reclamada

ao

pagamento
de
indenização

por

dano
moral.

O juízo singular proferiu
sentença
e concluiu que
: a) a parte reclamante sofreu prejuízos em decorrência do cancelamento do voo original, pois foi reacomodada em um voo de outra companhia aérea, que causou atraso de mais de 7 horas para chegada ao
destino
; b) o cancelamento do voo inicialmente contratado configura falha na prestação do serviço, motivo pelo qual o dano moral deve ser indenizado. Ao final, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a parte reclamada ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 8.000,00.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,

sustentando
que: a)
ao

presente

caso

devem
ser
aplicadas
as
regras

estabelecidas

pelo
Código Brasileiro de
Aeronáutica
; b) o
voo

contratado
pela
parte

reclamante

foi

cancelado

devido
à
necessidade
de
manutenção

não

programada

na

aeronave
; c) a
parte

reclamante

foi

reacomodada
no
próximo

voo

disponível
para o
destino
; d)
foi

prestada
a
assistência

necessária
; e)
não

há
se
falar

em

dano
moral
indenizável
.
Postulou
a
reforma
da
sentença
, para que
sejam

julgados

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.
Alternativamente
,
requereu
a
redução
do
quantum

indenizatório
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Relação
de
consumo
.

Nos
termos
dos
artigos
2º e 3º do CDC,
há

relação
de
consumo

quando
o
fornecedor

presta

serviço

ou

vende

produto

ao

destinatário
final, com o
intuito
de
auferir

lucro
.

Em
regra
, a
caracterização
da
relação
de
consumo
é
feita

mediante

a

aplicação

da Teoria
Finalista
.
Todavia
,
em

situações

excepcionais
,
essa

teoria

pode
ser
mitigada
, para
autorizar

a

incidência
do CDC
nas

hipóteses

em
que a
parte
,
embora

não

seja
a
destinatária
final do
produto

ou

serviço
,
apresenta
-se
em

situação
de
vulnerabilidade

técnica
,
jurídica

ou

financeira
,
aplicando
-se,
então
, a Teoria
Finalista

Mitigada
.

Neste
sentido
:

(...) 1. A
jurisprudência

desta
Corte é no
sentido
de que o Código de
Defesa
do
Consumidor

não
se
aplica
no
caso

em
que
o

produto

ou

serviço
é
contratado
para
implementação
de
atividade

econômica
,
já
que
não

estaria

configurado
o
destinatário
final da
relação
de
consumo
,
podendo no entanto ser mitigada a aplicação da teoria

finalista

quando

ficar

comprovada
a
condição
de
hipossuficiência

técnica
,
jurídica

ou

econômica
da
pessoa

jurídica
(...) (STJ
AgInt
no
AREsp
2289498/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
23/10/2023,
DJe
25/10/2023).

Por
envolver

transporte

aéreo
de
passageiro
,
existe

uma

aparente

antinomia
de
normas

quanto
à
aplicação
do CDC
ou
do CBA (Código Brasileiro de
Aeronáutica
).

Todavia
,
a

antinomia
é
apenas

aparente
,
devendo
o
magistrado

observar
,
cumulativamente
, tanto as
regras

dispostas
no Código de
Defesa
do
Consumidor
,
quanto
no Código Brasileiro de
Aeronáutica
,
quando

este
for
compatível
com
aquele
.

Ou
seja
,
em

caso
de
antinomia

em

matérias

específicas
,
prevalecerá
o CDC
em

detrimento
do CBA, visto que
este

último
é
mais

antigo
e
foi

editado

anteriormente
à
promulgação
da
Constituição
Federal de 1988.

É
pacífica
a
jurisprudência
do STJ
nesse

sentido
:

RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE AÉREO. PESSOA EM SUPERFÍCIE QUE ALEGA ABALO MORAL EM RAZÃO DO CENÁRIO TRÁGICO. QUEDA DE AVIÃO NAS CERCANIAS DE SUA RESIDÊNCIA. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. ART. 17 DO CDC. PRAZO PRESCRICIONAL. CÓDIGO CIVIL DE 1916. INAPLICABILIDADE. CONFLITO ENTRE PRAZO PREVISTO NO CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA (CBA) E NO CDC. PREVALÊNCIA DESTE. PRESCRIÇÃO, TODAVIA, RECONHECIDA. (...) 3. O
conflito
entre o Código de
Defesa
do
Consumidor
e o Código Brasileiro de
Aeronáutica
- que é anterior à CF/88 e,
por

isso

mesmo
,
não
se
harmoniza

em

diversos

aspectos
com a
diretriz

constitucional

protetiva
do
consumidor
-,
deve
ser
solucionado
com
prevalência

daquele
(CDC),
porquanto
é a norma que
melhor

materializa
as
perspectivas
do
constituinte
no
seu

desígnio
de
conferir
especial
proteção

ao
polo
hipossuficiente
da
relação

consumerista
.
Precedente
do STF. 4.
Recurso
especial
provido
. (STJ
REsp
n. 1.281.090/SP, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta
Turma
,
julgado

em
7/2/2012,
DJe
de 15/3/2012)

Portanto
,
aplica
-se o CBA
ao

caso

concreto
,
ressalvados

os

conflitos

eventualmente

existentes
com as
regras
do CDC.

Falha no
transporte

aéreo
de
passageiro
.

Nos termos dos
arts
. 230 e 231 do Código Brasileiro de Aeronáutica
, o atraso de voo superior a 4 (quatro) horas,

independentemente da c
ausa,

imp
õe
às companhias aéreas o dever de prestar informação
, suporte
e
opç
ões
de solução para os passageiros.

O
art. 21 da Resolução nº 400/2016 da ANAC
é ainda mais
específico
:

Art. 21. O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do passageiro, nos seguintes casos: I - atraso de voo por mais de quatro horas em relação ao horário originalmente contratado; II - cancelamento de voo ou interrupção do serviço; III - preterição de passageiro; e IV - perda de voo subsequente pelo passageiro, nos voos com conexão, inclusive nos casos de troca de aeroportos, quando a causa da perda for do transportador. Parágrafo único. As alternativas previstas no caput deste artigo deverão ser imediatamente oferecidas aos passageiros quando o transportador dispuser antecipadamente da informação de que o voo atrasará mais de 4 (quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado.

A jurisprudência também é nesse sentido
, considerando tal atraso como falha na prestação do serviço, independentemente de sua causa
:

(...)
1. A postergação da viagem superior a quatro horas constitui falha no serviço de transporte aéreo contratado e gera o direito à devida assistência material e informacional ao consumidor lesado, independentemente da causa originária do atraso.
2. O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-s
e
i
n
re

ipsa
em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro. 3. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores
dos
aclarat
órios
, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade ou eliminar a contradição, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. 4. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ

EDcl
no REsp 1280372/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2
015
,
DJe
31/03/2015)

Nesse sentido também é o entendimento da Turma Recursal:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FALHA NO SERVIÇO DE TRANSPORTE AEREO DE PASSAGEIRO. ATRASO SUPERIOR A 4 HORAS. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CULPA PRESUMIDA. EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE. ATRASO DE AERONAVE E MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. FORTUITO INTERNO QUE NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE OBJETIVA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. EXTENSÃO DA CULPA E DO DANO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O atraso superior a 4 horas caracteriza falha na prestação do serviço de transporte aéreo. 2. O atraso superior a 10 horas, a troca de aeroporto e os diversos cancelamentos dos voos remarcados, ocorridos no caso concreto, caracterizam conduta ilícita e falha na prestação do serviço. (...) (TJ-MT - RI: 10049634820238110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 11/09/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 18/09/2023)

Em análise dos autos, observa-se que o bilhete da passagem aérea previa a chegada da parte reclamante ao destino contratado (
Cuiabá/MT
) em
25/10/2024
às
17h25
(ID 271142376
/PJe2
).

Todavia, como reconhecido pela parte reclamada, a parte reclamante foi reacomodada em outro voo, tendo sua chegada ao destino somente no dia
26/10/2024
às
1h05
, ou seja, com atraso de mais de
7h
, lapso este superior ao legalmente permitido.

Portanto, diante do atraso superior a 4 horas, há conduta ilícita praticada pela parte reclamada.

Responsabilidade civil.

Nos termos dos artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor e o prestador de serviço possuem responsabilidade civil objetiva pelos danos causados ao consumidor, sendo presumida a culpa.

No
entanto
,
essa

responsabilidade

objetiva

pode
ser
excluída

em

caso
de culpa
exclusiva
do
consumidor
e de
terceiro
(art. 12, § 3º, III, e art. 14, §3º, II, ambos do CDC),
bem

como

nas

hipóteses
de
caso

fortuito
e
força

maior
,
conforme

entendimento

jurisprudencial

pacificado
do STJ:

RECURSO ESPECIAL. (...) 1. Nos
termos
da
jurisprudência

firmada

nesta
Corte Superior, a
responsabilidade
do
transportador

em

relação

aos

passageiros
é
objetiva
,
somente

podendo
ser
elidida

por

fortuito

externo
,
força

maior
,
fato

exclusivo
da
vítima

ou

por

fato

doloso
e
exclusivo
de
terceiro
. (...) (STJ
REsp
974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
julgado

em
22/11/2016,
DJe
09/12/2016)

Vale consignar que
,
nos termos do artigo 256 do Código Brasileiro de Aeronáutica (Lei nº 7.565/1986), constitu
em
caso fortuito ou força maio
r, eventos com comprovação
e
que são supervenientes, imprevisíveis e inevitáveis, a exemplo de condições meteorológicas adversas, indisponibilidade da infraestrutura aeroportuária, determinação da autoridade competente
e

restrições decorrentes
de pandemia.

Dessa forma,
os
atraso
s
de voo
provocados por
chegada tardia da aeronave,
manutenção
n
ão
programada e outras
causas
do gênero
são de
responsabilidade
da companhia aérea, pois não
configuram
caso fortuito
ou força maior
.

Vale destacar
,
que apenas o fortuito externo tem o co
ndão de excluir a responsabilidade civil do prestador de serviço, já que o fortuito interno integra o processo de elaboração do produto e execução do serviço.

Segundo lições de Pablo
Stolze
, o
fortuito interno
incide durante o processo de elaboração do
produto ou execução do serviço, não eximindo a responsabilidade civil do fornecedor. Já o
fortuito externo
é alheio ou estranho ao processo de elaboração do produto ou execução do serviço, excluindo
a responsabilidade civil por eventual da
no.

Neste contexto, considerando a situação fática reportada nos autos, nota-se que a programação de voo sem considerar o lapso necessário para a chegada da aeronave, ou sem que se conceda tempo hábil entre a chegada desta e o horário do próximo voo
,
é cons
iderado fortuito interno, visto
que
faz parte da execução do serviço.

Além disso, es
s
as situações integram o risco da atividade econômica das companhias de transporte aéreo de passageiro
s
, conforme dispõe o artigo 256, § 1º, alínea “b”, do Código Brasileiro de
Aeronáutica.

Portanto, considerando
que
o presente caso configura
mero

fortuito interno,
não há como excluir a
responsabilidade da parte reclamada.

Dano moral.
Atraso
de
voo
.

A jurisprudência recente do STJ tem sido no sentido de que o
atraso de voo não gera dano moral
presumido
, devendo ser demonstrada circunstância que faça extrapolar o mero aborrecimento:

(...)

2. A jurisprudência mais recente desta Corte Superior tem entendido que, na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida
(STJ
AgInt
no
AREsp
n. 1.520.449/SP,
Rel. Min. RAUL ARAÚJO
, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020,
DJe
de 16/11/2020).

No mesmo sentido:
AgInt
no
AREsp
2088130

/

SP
, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 15/08/2022,
DJe
26/08/2022; REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/08/2019,
DJe
29/08/2019.

Da
ementa
do
REsp
1796716/MG, de
relatoria
da
Ministra
NANCY ANDRIGHI,
podem
-se
extrair

algumas

hipóteses
que,
somadas

ao

atraso
superior a 4 (
quatro
) horas,
tem

potencial
para
provocar

lesão

extrapatrimonial

suscetível
de
indenização
.
Confira
-se:

(...) 4. Na
específica

hipótese
de
atraso

ou

cancelamento
de
voo

operado

por

companhia

aérea
,
não
se
vislumbra
que o
dano
moral
possa
ser
presumido

em

decorrência
da
mera

demora
e eventual
desconforto
,
aflição
e
transtornos

suportados

pelo

passageiro
. Isso
porque

vários
outros
fatores

devem
ser
considerados
a
fim
de que se
possa

investigar

acerca
da real
ocorrência
do
dano
moral,
exigindo
-se,
por

conseguinte
, a
prova
,
por

parte
do
passageiro
, da
lesão

extrapatrimonial

sofrida
. 5. Sem
dúvida
, as
circunstâncias
que
envolvem
o
caso

concreto

servirão
de
baliza
para a
possível

comprovação
e a
consequente

constatação
da
ocorrência
do
dano
moral. A
exemplo
,
pode
-se
citar

particularidades
a
serem

observadas
:
i
) a
averiguação

acerca
do tempo que se
levou
para a
solução
do
problema
,
isto
é, a real
duração
do
atraso
;
ii
)
se
a
companhia

aérea

ofertou

alternativas
para
melhor

atender

aos

passageiros
;
iii
) se
foram

prestadas
a tempo e modo
informações

claras
e
precisas

por

parte
da
companhia

aérea
a
fim
de
amenizar

os

desconfortos

inerentes
à
ocasião
;
iv
) se
foi

oferecido

suporte
material (
alimentação
,
hospedagem
, etc.)
quando
o
atraso
for
considerável
; v) se o
passageiro
,
devido

ao

atraso
da
aeronave
,
acabou

por

perder

compromisso

inadiável
no
destino
,
dentre
outros.

Em
igual

sentido

esta

Turma

Recursal

já
se
manifestou

por

meio
de
voto
de
minha

relatoria
:

(...) 6. Dano moral.
Atraso
de
voo
. O
atraso
de
voo

não

gera
,
por

si

só
,
dano
moral
presumido
,
devendo
ser
demonstrada

circunstância
que
faça

extrapolar
o
mero

aborrecimento
(
REsp
1796716/MG, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, Terceira
Turma
,
julgado

em
27/08/2019,
DJe
29/08/2019). O
atraso
de
voo
de
mais
de 6h (seis horas),
somado
à
ausência
de
assistência
material e de
alternativas

viáveis
,
bem

como

às

demasiadas

alterações
do
voo

originariamente

contratado
,
fazendo
, inclusive, com que
os

passageiros

perdessem
a van que
os

levaria

até
o
destino
(
Rondonópolis
),
configura

dano
moral (N.U 1000948-70.2023.8.11.0022, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
29/04/2024,
Publicado
no DJE 03/05/2024). A
propósito
,
como

bem

decidido

pelo

primeiro

grau
, “
não
tendo o
requerido

comprovado
que, tendo
prestado
o
serviço
, o
defeito

inexiste
;
ou
que
houve
a culpa
exclusiva
do
consumidor

ou
de
terceiro
(art. 14, § 3°, CDC),
não

há
se
falar

em

ausência
do
dever
de
reparar

os

danos

causados

aos

demandantes
,
sejam

eles
, de
ordem
moral e material”.
(...) (
N.U 1030898-21.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
Publicado
no DJE 16/05/2024)

Desse modo, a lesão pode ser evidenciada quando
o atraso de voo for superior a 4 horas
e, além disso, ficar demonstrada pelo consumidor a ocorrência de pelo menos uma das seguintes hipóteses: (a) a companhia não ofereceu alternativas para melhor atender os passageiros; (b) a companhia não prestou, a tempo e modo, as devidas informações, a fim de amenizar os desconfortos; (c) a companhia não ofereceu o suporte material necessário (alimentação e hospedagem); (d) o passageiro perdeu compromisso inadiável no destino.

Outras hipóteses ainda são possíveis, como a condição especial da parte, que pode se tratar de pessoa idosa, menor desacompanhado, pessoa com
deficiência etc.

Em exame do caso concreto, observa-se que o atraso no voo foi de mais de
7
horas e a companhia aérea não ofereceu ao consumidor alternativas viáveis, pois
a parte reclamante precisou mudar de aeroporto para conseguir finalizar o transporte aéreo contratado (ID 271142377/PJe2)
.

Portanto, diante da lesão extrapatrimonial devidamente comprovada, decorrente do atraso de voo, é devida a indenização por dano moral.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum

indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos
Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade,
conforme a jurisprudência do c. STJ:

(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo,
da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização
. 2. Somente é possível rever o valor a ser
indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Portanto, sopesando esses critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto
,
tenho que o valor arbitrado na sentença (
R$ 8.000,00
) mostra-se excessivo e deve ser reduzido para
R$ 6.000,00
, quantia que certamente satisfaz ao caráter compensatório, servindo, ainda, como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Este valor está de acordo com os precedentes das Turmas Recursais
(N.U 1010931-59.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, publicado no DJE 29/09/2023; N.U 1007914-15.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, publicado no DJE 16/09/2023).

Dispositivo.

Posto isso
,

conheço
do R
ecurso Inominado e
dou-lhe parcial provimento,
tão somente
para reduzir o valor da indenização por dano moral para R$ 6.000,00 (seis mil reais), mantendo, no mais, a sentença do juízo
a quo
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025